Tribunal: TJPA
Processo: 0032962-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032962-31.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, MARY ANNE ABDO MENDES

APELADO: MARY ANNE ABDO MENDES, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0032962-31.2013.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE
: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, MARY ANNE ABDO MENDES

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO NASSER SEFER - PA16420-A
Advogado do(a) APELANTE: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR - PA8525-A

EMBARGADO
: MARY ANNE ABDO MENDES, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

Advogado do(a) APELADO: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR - PA8525-A
Advogado do(a) APELADO: TIAGO NASSER SEFER - PA16420-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra acórdão que majorou indenização por danos morais, sob alegação de obscuridade quanto à fundamentação adotada para o aumento do valor indenizatório. A embargante sustenta que o acórdão carece de análise individualizada dos elementos fáticos que justificariam a majoração e requer manifestação expressa sobre os fundamentos legais, para fins de prequestionamento. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugnou pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de obscuridade ou omissão quanto à fundamentação da majoração da indenização por danos morais, bem como se há omissão quanto à análise dos fundamentos legais invocados pela parte embargante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

A alegação de obscuridade ou omissão não se sustenta quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, ainda que de forma concisa, e quando a parte embargante busca apenas a reapreciação de matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi observado no caso concreto.

A mera ausência de referência expressa a dispositivos legais não configura omissão apta a autorizar o prequestionamento, se a matéria de fundo foi devidamente enfrentada na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Não há omissão quando o acórdão decide fundamentadamente as questões essenciais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra o acórdão de ID 31142730.

Nos embargos de declaração (ID 31220940), a embargante aponta obscuridade no julgado quanto à fundamentação da majoração da indenização por danos morais, aduzindo ausência de análise individualizada dos elementos fáticos que justificariam o aumento de 200% no valor arbitrado originalmente. Sustenta que o acórdão se limita a menções genéricas à razoabilidade, proporcionalidade e atraso abusivo, sem demonstrar concretamente os parâmetros adotados.

Requer, ainda, manifestação expressa sobre os fundamentos legais invocados, com o intuito de viabilizar o prequestionamento da matéria para futura interposição de recurso especial, nos moldes das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.

Contrarrazões aos embargos em petição de ID 31424907. Em suma, rechaçou os argumentos da embargante e pugnou pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026